Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO, O DANO E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Emerge a responsabilidade civil uma vez presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Não comprovados esses três elementos é cabível o julgamento de improcedência do pedido, dispensada a realização de prova pericial.
2. Recurso desprovido.